Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-26.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - materialidade e autoria demonstradas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral - intimação regular do réu acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas à vítima - de rigor a condenação do réu - improvimento ao recurso
AMEAÇA - promessa de mal futuro que restou demonstrado sob o crivo do contraditório - vítima que aponta o réu como autor da ameaça -

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - materialidade e autoria demonstradas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral - intimação regular do réu acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas à vítima - de rigor a condenação do réu - improvimento ao recurso
AMEAÇA - promessa de mal futuro que restou demonstrado sob o crivo do contraditório - vítima que aponta o réu como autor da ameaça - de rigor é a condenação - improvimento ao apelo do réu.
PENA - AMEAÇA - base fixada no mínimo - presente a agravante prevista no artigo 61, II, f, CP e a agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/3 - ausentes causas de aumento e diminuição da pena - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - base fixada no mínimo - agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão - ausentes causas de aumento e diminuição da pena - concurso material de crimes - soma das penas - conduta que envolveu ameaça à pessoa - impossibilidade de substituição da pena - art. 44 do CP e Súmula 588 do STJ - suspensão condicional da pena - inviabilidade - reincidência - indicação que o benefício não será suficiente para a prevenção e reprovação da conduta.
REGIME - aberto - mantença
JUSTIÇA GRATUITA – citação do réu – manifestação do acusado no sentido de que desejava a imediata atuação da Defensoria Pública – manifestação recebida como declaração que não tem condições de arcar com as custas do processo – concessão dos benefícios da justiça gratuita – provimento para este fim